Tribunal: STF
Processo: ADI 3837
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. ART. 4º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. DEPÓSITO OU REMESSA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DECORRENTE DOS CRÉDITOS EXTINTOS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. ART. 158, IV, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CONCEITO. DISPONIBILIDADE DE RECEITA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECOLHIMENTO.



    1. De acordo com o art. 158, IV, “a”, da Constituição Federal, pertencem aos Municípios 25% (vinte e cinto por cento) do produto da arrecadação do ICMS.



    2. É constitucional a concessão de incentivos, benefícios e isenções fiscais pelos Estados, a impactar, inclusive, a formação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cabendo identificar a obrigatoriedade de repasse a partir do “produto da arrecadação”, previsto no art. 158 da Constituição Federal. Reparte-se o que convertido em receita pública, não havendo direito subjetivo dos Municípios a mera expectativa de valores. Tema n. 653/RG (RE 705.423, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de fevereiro de 2018).



    3. O Estado não pode reter, limitar ou condicionar a transferência da parcela do ICMS arrecadada e destinada aos Municípios, sob pena de indevida interferência no sistema de repartição de receitas tributárias. Tema n. 42/RG (RE 572.762, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5 de setembro de 2008).



    4. A extinção do crédito tributário por compensação ou transação implica aumento da disponibilidade de receita e impõe ao Estado o dever de entregar a respectiva quota aos Municípios, porque receita pública é fenômeno anterior ao recolhimento do imposto. A quitação ocorre, contabilmente, mediante supressão de passivo, sem ingresso de valores ao erário, havendo comutatividade entre o benefício obtido e o implemento do contribuinte.



    5. Pedido julgado improcedente.